Tribunal: STF
Processo: ARE 1371116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REVISÃO CRIMINAL - ARTIGO 621, INCISOS I, II E III DO CPP – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDENCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EM DEPOIMENTOS OU PROVAS FALSAS – INOCORRÊNCIA - PROVA NOVA – ESCRITURA PÚBLICA - DECLARAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



    1 - A revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis que se presta a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, em casos de erro judiciário. As hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal que plasmam a possibilidade jurídica da causa de pedir.



    2 - Infere-se da análise dos autos que o pedido apresentado busca fundamento no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, contudo, deve-se ressaltar que o referido dispositivo legal exige provas inéditas, surgidas após a prolação da sentença condenatória, suficientes a demonstrar a inocência do acusado para o acolhimento da revisão criminal.



    3 - Como relatado, busca a defesa a desconstituição do decreto condenatório que, segundo alega, é exclusivamente pautado em gravação clandestina realizada sem autorização judicial, em provas não consistentes, bem como em depoimentos falaciosos e tendenciosos, mediante o que intitulou “nova prova” de inocência do condenado consistente em escritura pública com declaração de terceira pessoa que, em conjunto com as demais provas apontam a sua inocência, sendo, portanto, inverídicas as imputações feitas em desfavor do ora Revisionando.



    4 - Todavia, analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão o Revisionando, uma vez que seu pleito não se enquadra em quaisquer das hipóteses acima mencionadas.



    5 - Ao longo da ação penal, seja no inquérito ou em juízo, foram produzidas provas a demonstrar de forma satisfatória a autoria do nacional S. R. S. na prática delitiva narrada na exordial acusatória.



    6 - Com efeito, em que pese o Revisionando, agora, sustentar a presença de prova nova a corroborar sua inocência, entendo que esta não foi regular e idoneamente produzida, de forma a desconstituir os elementos de convicção analisados no feito originário.



    7 - Isso porque, para os fins pretendidos, a nova prova oral deveria se revestir de segurança e formalidade, como aquela produzida em ação de justificação criminal, em que se observa o disposto nos arts. 861 e seguintes do Código de Processo Civil; e previamente ao ajuizamento do pedido Revisional.



    8 - Ocorre que, no presente caso, as alegações da defesa sustentam-se, tão somente, à colação de escritura pública, supostamente ratificada em ação judicial de guarda. Como dito, as declarações novas, tal como efetuadas, não se revelam regulares e suficientes; não sendo aptas a desconstituir a coisa julgada judicial e a conduzir a absolvição do acusado, revelando-se, ao contrário, ofensas ao contraditório e ao formalismo jurisdicional.



    9 - A ação revisional não comporta dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída para a sua análise. Cabe ao Recorrente comprovar de plano e regularmente todo o alegado, fornecendo os elementos exigidos para o exame do pleito, o que não ocorreu in casu.



    10 - Insta salientar que a jurisprudência pátria tem acenado para a inexistência de força probante de declarações unilaterais que não foram submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa. Precedentes.



    11 - Vê-se, portanto, que a prova juntada ao pleito revisional não é apta a ensejar a absolvição do Revisionando na medida em que não atende as exigências legais para ser validada. Na revisão criminal, em que cabe ao Revisionando o ônus da prova, tem-se que este deve se utilizar de procedimento penal cautelar preparatório, por meio do procedimento de justificação criminal, nos termos do artigo 861 e seguintes do Código de Processo Civil, observando o contraditório a fim de pré-constituir a prova para fundamentar o pedido revisional.



    12 – Revisão criminal não conhecida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente